Tribunal: TJDFT
Processo: 0708199-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708199-97.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ELLEN CRISTINA MACIEL CAMPELO MOREIRA RECORRIDO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DESPACHO Na petição de ID 26971963, a recorrente ELLEN CRISTINA MACIEL CAMPELO MOREIRA informa que renuncia ao prazo recursal e que concorda com o teor da petição de ID 26922166, pugnando pelo retorno dos autos à vara de origem, com posterior intimação da recorrida para que devolva a folha de cheque para a recorrente. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, no tocante à parte acima mencionada, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024